Tribunal: TJDFT
Processo: 0021656-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
2. A inexistência de bens penhoráveis do executado é um evento superveniente que demonstra a inutilidade do prosseguimento do processo executivo. A desistência, dessa forma, é motivada por um fato superveniente não imputável ao exequente.
3. O exequente não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos em que desiste do cumprimento de sentença em virtude da ausência de bens penhoráveis, pois o executado não pode se beneficiar do descumprimento de sua obrigação.
4. Apelação provida.